Tribunal: TJDFT
Processo: 0027613-69.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, V, do CPC.
2. O apelante alega que foram praticados atos úteis à execução, como levantamento de valores e penhora de remuneração de um dos executados, que teriam interrompido o prazo prescricional.
3. Requer o afastamento da multa aplicada, alegando ausência de intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) se ocorreu a prescrição intercorrente; e
(II) se é legítima a multa aplicada por oposição de embargos de declaração protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução, o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva.
6. A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente, conforme entendimento do STJ no Incidente de Assunção de Competência n. 1.
7. A penhora alegada pelo apelante foi posteriormente desconstituída, não configurando causa interruptiva da prescrição, por não ser medida útil à satisfação do crédito em execução.
8. A alegação de levantamento de valores não foi considerada como causa interruptiva da prescrição intercorrente.
9. A multa aplicada por oposição de embargos de declaração é legítima, pois a decisão rejeitou os embargos com fundamento na ausência de omissão, contradição ou obscuridade, além da indevida introdução de argumentos novos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente inicia-se no dia seguinte ao término do prazo de suspensão do processo, conforme a redação original do art. 921 do CPC, quando teve início antes da vigência da Lei no 14.195/2021. A penhora desconstituída não interrompe o prazo prescricional. A multa por embargos de declaração protelatórios é legítima quando ausentes os vícios apontados pelo exequente e foram apresentados argumentos novos não oportunamente suscitados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei no 14.010/2020, art. 3o; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1776610, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 24.10.2023, DJe 7.11.2023. e TJDFT, Acórdão no 1793608, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29.11.2023, DJE 12.12.2023.